Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 629.290.971-91 (APELANTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APEL
ANTE(S):
FABIO DOS SANTOS FEITOSA

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO LEGÍTIMO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança indevida, ajuizada por consumidor que alegou falha na prestação do serviço e pleiteou indenização por danos morais decorrentes da manutenção de protestos mesmo após a quitação dos débitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção do protesto após o adimplemento de débitos constitui abuso de direito a ensejar cancelamento obrigatório pela fornecedora de energia elétrica e reparação por danos morais; (
ii
) verificar a existência de ato ilícito apto a justificar indenização por dano moral in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

3. Constatado o inadimplemento das obrigações no momento do protesto, mostra-se legítima a conduta da concessionária de energia, que atuou sob exercício regular de direito, conforme autorizam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação cambial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que, em tais hipóteses, a obrigação de cancelamento do protesto recai sobre o devedor, inexistindo responsabilidade do credor pela manutenção do registro após o adimplemento.

5. Não configurado protesto indevido ou falha na prestação do serviço, não há dano moral presumido, sendo incabível a indenização postulada.

6. Mantida a sentença de improcedência e majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão prevista no art. 98, §3o, em razão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O protesto de títulos vencidos e não pagos configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e a responsabilidade civil do credor.

2. A obrigação de cancelamento do protesto recai sobre o devedor após a quitação, salvo pacto em sentido contrário.

3. Inexistindo ato ilícito, não se configura dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 187; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.821.958/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.02.2021,
DJe
05.02.2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
321413903
) proferida pelo juízo da
5a Vara Cível De Cuiabá
, que nos autos da Ação de Cobrança Indevida no 1000389-22.2024.8.11.0041, movido por
FABIO DOS SANTOS FEITOSA

contra o
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou
improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“- Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
REVOGO
a tutela de urgência de id. 141744641, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I, do CPC, pelo que julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Outrossim,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da falha na prestação do serviço
,

d
o abuso de direito

e do
ônus de cancelar o protesto
;

2
. Do dano moral in
re

ipsa
e d
o quantum indenizatório.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
321413908
).

Recurso tempestivo e preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
323085872
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FABIO DOS SANTOS FEITOSA

APELADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível.
tirado contra sentença (ID. 321413903) proferida pelo juízo da 5a Vara Cível De Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança Indevida no 1000389-22.2024.8.11.0041, movido por
FABIO DOS SANTOS FEITOSA
contra o
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“- Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
REVOGO
a tutela de urgência de id. 141744641, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I, do CPC, pelo que julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Outrossim,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.”

Passo à análise pormenorizada das teses suscitadas no recurso interposto.

1.
Da falha na prestação do serviço, d
o abuso de direito e do
ônus de cancelar o protesto.

A parte apelante sustenta que, uma vez quitada a obrigação pecuniária, a manutenção do protesto configura exercício abusivo de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, por não subsistir qualquer justificativa plausível para a perpetuação da restrição creditícia.

Alega que os débitos foram adimplidos com pequeno lapso temporal, de aproximadamente trinta dias, sendo o requerente pessoa com deficiência, conforme comprovação documental acostada aos autos, além de exercer atividade autônoma, o que por si só já representa desafio adicional para o cumprimento das obrigações financeiras, especialmente diante das tarifas excessivas impostas pela concessionária de energia elétrica.

Alega que a
inda assim, demonstrando inequívoca boa-fé, procedeu ao pagamento integral das faturas em atraso.

Defende que a obrigação de promover o cancelamento do protesto subsiste apenas quando este se revela legítimo.

Assevera que
havendo falha na prestação do serviço, a responsabilidade pela indevida negativação recai sobre a fornecedora, que não pode se eximir do dever de reparar os danos decorrentes de sua conduta omissiva e desproporcional.

Pois bem.

Neste contexto, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes está, de forma inequívoca, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o da legislação consumerista.

Entretanto
, restou incontroverso nos autos que as faturas objeto dos protestos estavam vencidas e foram quitadas apenas após o envio dos respectivos títulos ao cartório competente, conforme se verifica:

R$ 398,39 – pago em 16/03/2023 – vencimento em 13/02/2023 – protesto em 13/03/2023;

R$ 425,30 – pago em 17/05/2023 – vencimento em 13/04/2023 – protesto em 16/05/2023;

R$ 445,18 – pago em 28/07/2023 – vencimento em 13/06/2023 – protesto em 13/07/2023;

R$ 428,96 – pago em 05/07/2023 – vencimento em 13/05/2023 – protesto em 13/06/2023;

R$ 349,33 – pago em 20/09/2023 – vencimento em 13/07/2023 – protesto em 06/09/2023.

Assim, evidencia-se que, ao tempo da lavratura do protesto, o débito subsistia, legitimando a atuação da concessionária.

Dessa forma, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de direito, sendo o protesto instrumento legítimo de proteção do crédito, nos moldes do ordenamento jurídico vigente.

Cumpre salientar que, uma vez quitada a obrigação, compete ao devedor requerer diretamente ao tabelionato o cancelamento do protesto, mediante apresentação do documento comprobatório do pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do registro após a quitação, conforme se extrai do seguinte julgado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA E BAIXA DO
PROTESTO .
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. 1. Ação ajuizada em 31/05/2017. Recurso especial interposto em 28/03/2019 e atribuído ao Gabinete em 21/06/
2019 .
2. O propósito recursal é decidir se, após quitada a dívida, incumbe ao credor proceder ao cancelamento de anotação restritiva originada de informação prestada por Cartório de Protesto. 3. O Tabelião apenas fornece aos órgãos de proteção ao crédito certidão diária dos protestos lavrados e cancelados caso estes a solicitem (
art
. 29 da Lei 9.492/1997). Assim, não cabe ao Tabelião tomar as providências necessárias para cancelar a anotação restritiva efetuada pela entidade arquivista com base naquela informação.
4 .
O credor apenas tem a incumbência de requerer o cancelamento de inscrição negativa em nome do devedor caso ele tenha tido a iniciativa de promovê-la
( REsp
880.199/SP, DJ 12/11/2007). Não sendo essa a hipótese dos autos, eis que a anotação foi efetivada pela própria entidade cadastral segundo informação prestada pelo Cartório de Protesto e por ela solicitada, é desarrazoado transferir à credora a responsabilidade pela retirada desse cadastro desabonador.
5 .

"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
( REsp
1339436/SP,
DJe
24/09/2014
).
Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua
exclusão
.
Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1821958 AC 2019/0171788-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/02/2021)
(grifo nosso)

Tal entendimento decorre da lógica jurídica segundo a qual o credor, ao exercer prerrogativa legítima, não pode ser responsabilizado por fatos supervenientes cuja solução compete exclusivamente ao devedor.

No caso concreto, a concessionária demonstrou ter procedido ao protesto apenas após a caracterização da inadimplência por parte do consumidor, o que configura exercício regular de direito e afasta a ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil, devendo, por conseguinte, ser rejeitada a tese arguida.

2.
D
o dano moral in
re

ipsa
e do quantum indenizatório.

No que tange à alegação de dano moral in re ipsa, impende salientar que tal presunção somente encontra respaldo quando o protesto é manifestamente indevido, isto é, nas hipóteses em que inexiste obrigação pecuniária ou quando esta já se encontra devidamente adimplida antes da inscrição do apontamento.

Todavia, conforme já delineado no item 1
.
, o protesto objeto da controvérsia revela-se legítimo, porquanto decorre de inadimplemento confessado pela parte recorrente, circunstância que afasta, por completo, a configuração de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Assim sendo, não há que se falar em indenização a esse título, devendo ser repelida, com veemência, a tese recursal ora sustentada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita que tenha sido deferido à parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025